Tribunal: TJDFT
Processo: 0703984-94.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL INDEFINIDA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE DEFINITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação acidentária, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à concessão de auxílio-doença acidentário no período de 10/05/2024 a 21/10/2024, com apuração do valor devido em sede de liquidação. O autor sustenta direito à reabilitação profissional, com base em laudo pericial produzido em ação trabalhista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante faz jus à reabilitação profissional nos termos do art. 89 da Lei 8.213/91, à luz da alegada incapacidade parcial e permanente apurada em perícia judicial trabalhista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação profissional constitui prestação obrigatória do INSS, destinada a segurados incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, conforme previsto nos arts. 89 a 92 da Lei 8.213/91, art. 136 e seguintes do Decreto 3.048/1999 e arts. 415 e 416 da Instrução Normativa PRES/INSS no 128/2022.
4. É admitida a utilização de prova emprestada produzida em outro processo, desde que válida e idônea, conforme reconhecido em jurisprudência recente (TJDFT, Apelação Cível no 0723230-13.2023.8.07.0015).
5. O laudo pericial trabalhista juntado aos autos atesta apenas incapacidade laborativa parcial indefinida, alertando para o risco de agravamento do quadro caso mantidas as atividades habituais, sem concluir pela existência de incapacidade definitiva.
6. Laudo pericial produzido nos autos da presente ação (ID 70657258) nega a existência de incapacidade definitiva, o que inviabiliza o reconhecimento do direito à reabilitação profissional.
7. Inexistindo prova de que a limitação funcional do autor seja permanente e atual, não se faz presente o requisito legal para a concessão da reabilitação pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reabilitação profissional somente é devida ao segurado quando demonstrada a existência de incapacidade parcial ou total definitiva para o exercício da atividade habitual. 2. A existência de incapacidade parcial indefinida, sem prova atual de sua permanência, não autoriza a concessão de reabilitação profissional. 3. A prova emprestada é admissível, mas deve conter elementos suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade definitiva exigida pela legislação previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 89, 90, 92; Decreto 3.048/1999, arts. 136, 140; IN PRES/INSS no 128/2022, arts. 415 e 416; CPC, art. 390. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0723230-13.2023.8.07.0015, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.04.2024, DJe 10.05.2024.